Tribunal: TJSP
Processo: 1036933-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. INIDONEIDADE DA EMPRESA QUE CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO FISCAL COBRADO QUE EXCEDAM A SELIC. LIMITAÇÃO DA MULTA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO A 50% DO TRIBUTO DEVIDO. No caso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. INIDONEIDADE DA EMPRESA QUE CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO FISCAL COBRADO QUE EXCEDAM A SELIC. LIMITAÇÃO DA MULTA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO A 50% DO TRIBUTO DEVIDO. No caso concreto, diante do conjunto probatório, não houve comprovação da efetiva realização das operações mercantis. Ausência de documentos essenciais acerca da regularidade da terceira à época dos fatos, orçamentos, pedidos, contratos, pesquisa de valor de mercado, local do negócio, identificação dos representantes que formalizaram a operação, mensagens trocadas (por qualquer via ou meio) com interlocução suficiente à compreensão de se tratar do objeto fiscalizado. Sequer houve justificação da ausência desses, de modo plausível. Prejudicados o direito de aproveitar os créditos de ICMS e a presunção de boa-fé. Precedentes da Corte Superior (Tema 272).
REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA. Multas aplicadas que devem receber o mesmo tratamento dos tributos sobre as possibilidades confiscatórias. Entendimento firmado por esta C. Câmara de fixar-se tal valor no patamar de 30% do valor do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada, neste tópico.
Recurso parcialmente provido.